Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA. INTERMEDIAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATUAÇÃO DO CORRETOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO COMPROVADO. REMUNERAÇÃO. NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

1.1. Portanto, para o recebimento dos valores devidos a título de comissão de corretagem é indispensável à comprovação de que a venda decorreu do esforço do corretor.

2. De acordo com a divisão do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

3. No caso em análise, o autor somente juntou como documento comprobatório do seu direito a autorização de venda pactuada com a ré e, durante a instrução processual, requereu a oitiva de única testemunha, que embora seja o cessionário do imóvel em questão, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

4. Uma vez que não comprovado efetivamente que o negócio jurídico decorreu do esforço do corretor, não há que se falar em recebimento de comissão de corretagem.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.